Tribunal: STF
Processo: HC 80866
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-06-12
Data de publicação: 2001-06-12

Ementa:
EMENTA: Lesões corporais: decadência, à falta de
representação do ofendido, da ação penal condicionada, conforme o
art. 88 da L. 9.099, aplicável ao processo penal militar, segundo a
jurisprudência do Supremo Tribunal: superveniência da L. 9.839/99,
que dispôs em contrário, mas não se aplica ao caso, no qual, afora a
ultra-atividade da lei anterior mais favorável, à lei posterior
jamais se poderia emprestar retroatividade máxima, de modo a
desconstituir decadência já consumada, antes da sua vigência.